Tribunal: TJMT
Processo: 1007118-95.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007118-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Edital, Recursos Administrativos, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EMERSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 033.821.721-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVANTE), PAULINI CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 03.155.687/0001-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – SUSPENSÃO CERTAME – PRAZO PARA RECURSO ADMINISTRATIVO INCOMPATÍVEL COM O ESTABELECIDO NA LEI N. 8.666/93 – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSENTE - RECURSO PROVIDO.

1.

Em que pese o equívoco no edital quanto ao prazo para apresentação de recurso administrativo, a impetrante não comprova a apresentação de recurso no prazo legal (Lei 8.666/93), portanto, ausente prova inequívoca, o que afasta o interesse de agir em impetrar mandado de segurança.

2.

Não demonstrados os prejuízos a justificar a manutenção da suspensão do certame, ausente está a probabilidade do direito invocado.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL
contra decisão interlocutória que, nos autos do mandado de segurança n. 1000329-29.2020.8.11.0093 impetrado por
PAULINI CONSTRUÇÕES EIRELI – ME,
contra ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e do Prefeito, deferiu a liminar para suspender a licitação na modalidade tomada de preços n. 004/2020, em razão do prazo de recurso administrativo ser inferior ao disposto na Lei n. 8.666/93.

Nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da decisão, uma vez que o
“
prazo de 3 dias na Ata (prazo para pregão), por mero erro material, foi posteriormente respeitado o prazo especificado em Lei, onde a empresa ora Impetrante do Mandado de Segurança, sabendo do prazo legal, não protocolou qualquer recurso”
(ID n. 84998967 – pág. 6).

Em sede liminar recursal, o relator originário deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Certidão, no id. n. 94316976, atesta que, embora intimada, a parte agravada deixou o prazo transcorrer
in albis
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. n. 95105991, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Na origem, a empresa impetrante pugna pela concessão da segurança, a fim de que lhe seja garantido o direito líquido e certo ao prazo para ofertar recurso administrativo na fase de lances do certame, sob o argumento de que o prazo de 03 (três) dias concedido pela Comissão de Licitação viola o art. 109, inciso I, da Lei n. 8.666/93, que estipula o prazo de 05 (cinco) dias úteis.

A decisão
a quo,
ao deferir antecipadamente o pleito mandamental, assim fundamentou suas razões de decidir:

“O pedido liminar merece acolhimento pela aparente inobservância pelo edital de licitação n. 004/2020 quanto ao prazo recursal previsto na Lei 8.666/93.

Dispõe
o item “13.1” do edital da licitação n. 004/2020
, na modalidade tomada de preços, promovida pelo Município de Feliz Natal:

“13.1. Declarado a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso
, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.”

Tal disposição editalícia está em dissonância com o art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei 8.666/93
e, tal discrepância reduz a amplitude do direito pois que o prazo estipulado no edital é inferior ao previsto na lei de regência” (ID n.51575849 – autos de origem).
(g.n.).

Nas razões, o agravante sustenta que a referida obra já foi iniciada, por meio do Contrato n. 039/2020, tendo-se gasto a monta aproximada de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), de modo que a concretização da suspensão da licitação acarretaria
“incomensuráveis prejuízos”
(ID n. 84998967 – pág. 5).

Ainda, assevera que
“dos atos da Administração cabe recurso no prazo de 5 dias a contar do ato da lavratura da ata, concedendo o direito à empresa Impetrante, mesmo que em ata tenha sido lavrado período diverso, CONSTADO MERO ERRO DE ESCRITA”
(ID n. 84998967 – pág. 6).

Argumentou que
“o Mandado de Segurança só fora analisado pelo douto juízo a quo mais de um ano de sua impetração, de modo que o nobre magistrado de piso não mensurou que pelo decurso de prazo, a obra já poderia ter sido iniciada, como o foi”

(ID n. 84998967).

Pois bem.

Pertinente assentar que o presente recurso detém cognição não exauriente, própria a analisar tão somente o acerto ou desacerto da decisão agravada, sem perscrutar o mérito cabível ao juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Importa reconhecer, desde logo, na pretensão recursal, o ponto cabível de análise em sede de intelecção sumária.
In casu
, implica verificar se a decisão que, em sede liminar, deferiu parcialmente a liminar mandamental satisfez ou não os pressupostos fundamentais para a antecipação da tutela.

Como é sabido, o deferimento da tutela de urgência há de sustentar-se na presença da probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no rigor do art. 300 do CPC.

A respeito da
probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável,
verifica-se que a decisão
a quo
assim os assentou:

“Embora a parte impetrante não tenha acostado o cronograma constando o valor final divergente do valor da proposta vencedora,
a suposta disparidade encontra respaldo pelo fato de a parte impetrante e a terceira licitante COEL terem manifestado o desejo de recorrer pelo aludido motivo
, conforme ata de abertura e julgamento de documentos de habilitação e propostas ao Num. 32029612 - Pág. 2.

O perigo de dano é evidente para a parte impetrante, as demais licitantes e ao erário, ante a possível ilegalidade constante do edital do processo licitatório,
o que a cercear a defesa em processo administrativo e a frustrar a seleção da proposta mais vantajosa à coletividade” (ID n.51575849 – autos de origem).
(g.n.).

Por oportuno, anoto alguns pontos cardiais que ressoam dos autos de origem e precisam ser sopesados nesta sede recursal.

Em primeiro lugar, tal como asseverado nas razões
(ID n. 84998967), o Município Agravante sustentou na origem que
“
Mesmo constante o prazo de 3 dias na Ata (prazo para pregão), por mero erro material, e posteriormente respeitado o prazo específico da Lei, a empresa ora Impetrante, sabendo do prazo legal, não protocolou qualquer recurso”
(ID n. 52336300).

De fato, não há qualquer notícia de que a empresa agravada tenha, mesmo que extemporaneamente ao prazo editalício, apresentado recurso no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, ou, ainda, denotado prejuízos sofridos em eventual indeferimento recursal por intempestividade. Significa dizer, em outras palavras, que sustentou, por meio do
writ,
direito líquido e certo que sequer usufruiu.

Destaca-se, como já anunciado pelo Magistrado de 1º grau, que os autos de origem permaneceram paralisados por quase um ano (
mandamus
impetrado em 11/05/2020 e liminar decidida somente em 23/03/2021), sem interesse da agravada na deliberação do pleito antecipatório a fim de lhe retornar o prazo administrativo para apresentar recurso.

A propósito, neste ínterim a municipalidade contratou a empresa vencedora e deu início às obras, dispendendo, até o momento da paralisação advinda da decisão judicial, a monta de R$ 58.811,68 (cinquenta e oito mil oitocentos e onze reais e sessenta e oito centavos) (id. n. 52336302).

Sob essas perspectivas, embora tenha sido verificada a incompatibilidade do prazo previsto no item 13.1 do Edital do certame em questão (ID n. 32029613 – pág. 16 – autos de origem) com as disposições do artigo 109, inciso I da Lei n. 8.666/93, verifico que não houve comprovação de prejuízo por parte da impetrante, ora agravada, a justificar a manutenção da suspensão da licitação, que, aliás, já restou convertida em contração definitiva.

Ausente, desse modo, prova inequívoca pré-constituída a demonstrar a verossimilhança do direito vindicado, capaz de suplantar, inclusive, o dispêndio de pecúlio público destinado a obra paralisada.

Em face do exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada, porque ausentes os pressupostos autorizadores do pleito antecipatório de suspensão do certame licitatório.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022